Tribunal: TJMT
Processo: 1013991-43.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013991-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), LUCAS ROSA ESTRELA (AGRAVADO), LUCAS ROSA ESTRELA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES, EM CONCURSO FORMAL [DUAS VEZES], RECEPTAÇÃO, FURTO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE - INDULTO NATALINO [DECRETO Nº 11.302/2022] INDEFERIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EM RELAÇÃO AO FURTO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE, COM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
PREJUDICIAL DE MÉRITO -
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/2022 - COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TEMA 1267 – ARESTOS DO TJSC E TJSP – QUESTÃO PREJUDICIAL REJEITADA -
MÉRITO
- CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO [ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES] NÃO CUMPRIDA – REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO – CONCURSO MATERIAL OU FORMAL – DESNECESSIDADE - JULGADOS DO STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

O c. STF afetou, em repercussão geral, a matéria [Tema 1267 - Constitucionalidade da concessão de indulto natalino], “
a qual será apreciada no julgamento do RE 1450100
” (TJSP, AGEXPE nº 003256-67.2023.8.26.0026).

A alegação de inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022
“revela-se evidente controle abstrato da norma federal em face da Constituição Federal, atribuição esta de competência do Egrégio Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea a, da Constituição Federal
” (TJSC, AGEXPE nº 8000179-22.2023.8.24.0008).

A
“concessão do almejado benefício encontra óbice no parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, o qual estabelece que, enquanto o apenado não cumprir a pena do crime impeditivo do benefício, não será concedido indulto correspondente a crime não impeditivo”
(STJ, HC nº 831568/SP). Isso porque a
“interpretação do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 impõe o reconhecimento de que a regra prevista por seu art. 11, parágrafo único, alcança a reunião de condenações criminais distintas, não se limitando às hipóteses de concurso material ou formal”
(TJMT, AgExPe nº 1003664-39.2023.8.11.0000).

“É inviável a concessão de indulto ao agravante que não cumpriu integralmente as penas relativas aos crimes impeditivos, nos termos do art. 11, caput, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022
”
(TJMT, AgExPe nº 1008858-20.2023.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1013991-43.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: LUCAS ROSA ESTRELA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Agravo interposto por LUCAS ROSA ESTRELA contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da execução penal (SEEU nº 0002453-65.2015.8.11.0064), que indeferiu indulto natalino em relação ao furto simples e falsa identidade em cumprimento de pena por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, em concurso formal [duas vezes], receptação, furto simples e falsa identidade unificada em 11 (onze) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão -

art. 157, § 2º, I e II, do CP; arts. 180,
caput
, 155 e 307, todos do CP - (
ID 172275198
).

O agravante sustenta que o indulto deveria ter sido concedido porque o furto simples e a falsa identidade não foram cometidos em concurso [material ou formal] com crimes impeditivos “
com nenhum dos crimes impeditivos do artigo 7º (artigo 11, parágrafo único)
” e a
“pena máxima em abstrato dos delitos [...] não superam cinco anos”
.

Pede provimento para que seja concedido o indulto em relação ao furto simples e falsa identidade [Ações Penais nº 0001750-66.2017.8.11.0064 e 0002876-43.2017.8.11.0003] e extinta a sua punibilidade (ID 175377653).

Prequestiona a Súmula 282 do STF, Súmula 211 do STJ e art. 5º, do Decreto nº 11.302/2022 (ID 172275199).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS suscita a “
inconstitucionalidade incidental do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022
” e, no mérito, pugna pelo desprovimento (ID 172272201).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 172272202).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Indeferimento de pedido de indulto – Recurso a defesa: Argumenta que foram preenchidos todos os requisitos para o indulto estabelecido pelo Decreto nº 11.302/2022 e que o agravante faz jus à extinção da punibilidade em relação às condenações pelos crimes de furto e de falsa identidade, oriundos das Ações Penais nº 0001750-66.2017.8.11.0064 e 0002876-43.2017.8.11.0003 – IMPROCEDÊNCIA – O artigo 11, parágrafo único, do Decreto 11.302/2022 diz que na hipótese de haver concurso com crime impeditivo (listado no artigo 7º), não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto o condenado não cumprir integralmente a pena correspondente ao crime impeditivo, hipótese dos autos – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(Rosana Marra, procurador de Justiça - ID 178331180)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/2022)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS suscita a “
inconstitucionalidade incidental do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022
” sob assertiva de que “
o Presidente da República não observou diversos princípios constitucionais, dentre eles, a individualização da pena, a proporcionalidade e a segurança pública
”.

Vejamos.

A aferição de inconstitucionalidade pressupõe a suspensão do julgamento do presente agravo em execução penal, com remessa ao Órgão Especial, nos termos do art. 164 e art. 165 do RITJMT, in verbis:

“
Art. 164 - Se, perante qualquer dos órgãos do Tribunal, for arguida, de ofício ou por algum interessado, a inconstitucionalidade de lei ou ato do Poder

Público, proceder-se-á conforme o disposto na lei processual civil.

Art. 165 - Acolhida a arguição de inconstitucionalidade pelo órgão fracionário, serão os autos levados à distribuição, recaindo esta, salvo a situação de prevenção prevista no artigo 80, § 4º, no Desembargador a quem couber redigir o acórdão, se tiver ele assento no Órgão Especial
.”

Na hipótese, a análise das questões remanescentes pela e. Primeira Câmara Criminal ocorreria somente após o Órgão Especial conhecer ou não da inconstitucionalidade alegada (art. 165, §3º, RITJMT).

Ocorre que, em 2.9.2023, o c. STF afetou, em repercussão geral, a matéria [Tema 1267 - Constitucionalidade da concessão de indulto natalino], “
a qual será apreciada no julgamento do RE 1450100
” (TJSP, AGEXPE nº 003256-67.2023.8.26.0026 – Relator: Des. Gilberto Ferreira da Cruz – 26.9.2023).

Não bastasse, a alegação de inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022
“revela-se evidente controle abstrato da norma federal em face da Constituição Federal, atribuição esta de competência do Egrégio Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea a, da Constituição Federal
” (TJSC, AGEXPE nº 8000179-22.2023.8.24.0008 – Relator: Des. Luiz Neri Oliveira de Souza – 17.8.2023).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a questão prejudicial.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações (ID 172272203):

- 10 (dez) anos e 15 (quinze) dias de reclusão por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes, em concurso formal [duas vezes] e receptação - art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 180, todos do CP -, praticados em Rondonópolis, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 24.2.2016 (Ação Penal nº 0003590-19.2014.8.11.0064);

- 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, por furto simples - art. 155 do CP -, praticado em Rondonópolis, transitada em julgado no dia 16.3.2018 (Ação Penal nº 0001750-66.2017.8.11.0064);

- 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção falsa identidade - art. 307 do CP -, praticado em Rondonópolis, com sentença condenatória transitada em julgado no dia 20.6.2022 (Ação Penal nº 0002876-43.2017.8.11.0003).

Em 13.2.2023, o Juízo da Execução Penal indeferiu o indulto natalino mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Não assiste razão a Defesa.

Isto porque, prevê expressamente no art. 11, parágrafo único, do Decreto 11.302/2022 que na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 7º, não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir INTEGRALMENTE a pena correspondente ao crime impeditivo.

Pois bem.

Denota-se que o penitente possui 10 (dez) anos e 15 (quinze) dias de pena a cumprir pela prática de crime impeditivo, ou seja, crime impeditivo eis possui condenação por roubo, crime praticado que é com violência ou grave ameaça a pessoa (art. 7º, II, Decreto 11.302/2022).

Deste modo, considerando os parâmetros estabelecidos no Decreto supramencionado, o sentenciado deveria ter cumprido integralmente a pena do delito de latrocínio para ter direito ao indulto da pena no crime comum almejado [...]

Observa-se que, nos Decretos de indulto natalino anteriores, há a previsão de que as penas devem ser unificadas para a verificação da possibilidade de concessão da benesse. [...]

Em relação ao concurso de crimes, cumpre anotar que, na linha da jurisprudência e literatura consolidada acerca do tema, o deferimento do indulto e da comutação das penas deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão, sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição e, ainda, ofensa aos princípios da separação entre os poderes e da legalidade .

Esta construção é fruto de interpretação integral do decreto indultivo que, como vista, não pode sofrer exegese ampliativa para favorecer o sentenciado. Aliás, como trata-se de medida de exceção, a análise a ser empregada é sempre restritiva.

Nesse viés, até 25 de dezembro de 2022, extrai-se da aba “informações adicionais – Linha do Tempo Detalhada”, que o penitente cumpriu somente 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses e 04 (quatro) dias da (s) pena(s) do crime impeditivo, razão pela qual, indubitavelmente, o pleito de concessão de indulto em relação ao crime comum NÃO MERECE ACOLHIDA porque não cumprido o requisito temporal.

Portanto, fica indeferido o pedido [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 172275198).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu o indulto natalino [Decreto Presidencial nº 11.302/2022] em relação ao furto simples e falsa identidade por entender que o agravante não cumpriu a totalidade da pena relativa ao crime impeditivo [roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes].

Dispõe o art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022 que:

“Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput

do art. 1º.”

Conforme bem pontuado pela i. PGJ, o agravante, em 25.12.2022, “
não havia cumprido integralmente a pena
” do crime impeditivo (Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 177387194), qual seja, de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes, de modo que não fora preenchido o requisito temporal exigido pelo Decreto.

Com efeito, a
“concessão do almejado benefício encontra óbice no parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, o qual estabelece que, enquanto o apenado não cumprir a pena do crime impeditivo do benefício, não será concedido indulto correspondente a crime não impeditivo”
(STJ, HC nº 831568/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 16.6.2023). Isso porque a
“
interpretação do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 impõe o reconhecimento de que a regra prevista por seu art. 11, parágrafo único, alcança a reunião de condenações criminais distintas, não se limitando às hipóteses de concurso material ou formal
”
(TJMT, AgExPe nº 1003664-39.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 26.5.2023).

Em caso semelhante, esta Câmara decidiu:

“É inviável a concessão de indulto ao agravante que não cumpriu integralmente as penas relativas aos crimes impeditivos, nos termos do art. 11, caput, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022
.”
(AgExPe nº 1008858-20.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 18.7.2023)

No mesmo sentido: TJMT, AgExPe 1015798-98.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 3.10.2023; AgExPe 1013770-60.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 13.9.2023.

Logo, o agravante não faz jus ao referido benefício.

No tocante ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023